Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-47.2020.8.11.0092
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000134-47.2020.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS - CPF: 076.476.571-00 (RECORRENTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (RECORRENTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), CAVEIRA DE TAL (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAVEIRA DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIÃO ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, II e IV
, c/c artigo 14, II, e artigo 29, ambos do CP, na forma da Lei 8.072/90
) – PRONÚNCIA –
RECURSOS DEFENSIVOS
– I – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPROC
EDÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL DA INOCÊNCIA NÃO PREENCHIDO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– C
ONJUNTO PROBATÓRIO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL – II
-
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - PROVA NOS AUTOS A SER SUBMETIDA À ANALISE NO TRIBUNAL DO JÚRI - III - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL - IMPROCEDÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À INTENÇÃO DE MATAR -
TESE NÃO EVIDENCIADA INDENE DE DÚVIDA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
DA PGJ.

I -
Constatada, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia e, não demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do
animus necandi
, não deve ser afastada, de pronto, a análise da causa pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em homenagem ao Princípio -
In dubio pro societate
;

II -
A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida ante a existência de indícios mínimos de sua incidência, pois, na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o princípio
- In dubio pro societate.

III
- Não se desclassifica o delito imputado aos Recorrentes, quando inexistente nos autos prova segura de que eles não tivessem, na data do crime, intenção de matar a vítima, preservando-se, assim, a competência do Tribunal do Júri para analisar a questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos em Sentido Estrito, interpostos a tempo e modo por,
Alexandre Inácio dos Santos
e VITOR ERICK DA SILVA BATISTA, contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT que, com base na decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, os pronunciou como incursos nas penas do artigo
o 121, § 2°, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, ambos do Código Penal, na forma da Lei 8.072/90
.

Em suas razões,
Alexandre Inácio dos Santos
pugna a absolvição

sumária.
Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do motivo fútil ou a desclassificação do crime de tentativa de Homicídio para o delito de Lesão Corporal, previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal (Id. 49863608).

Vitor Erick da Silva Batista
também objetiva desclassificação para o delito de Lesão Corporal, ao argumento de que o réu não teria agido com a vontade de matar a vítima, uma vez que teria desistido voluntariamente dessa intenção, conforme previsão do art. 15 do CP (Id. 49863618).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (Id. 4986362)

Em sede de Juízo de Retratação, o Magistrado
a quo
manteve sua decisão pelos fundamentos nela contidos
(Id. 49863612).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento dos recursos, conforme parecer, que segue em transcrição livre (Id. 54970476):

Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, II, do CP). Pronúncia. Irresignação defensiva. 1) Pretendida despronúncia. Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos. 2) Pleito de desclassificação para lesão corporal ou reconhecimento da desistência voluntária. Impossibilidade. Dúvida em relação ao animus necandi dos agentes. Análise aprofundada da prova inviável nesta etapa processual. Competência do tribunal do júri para deliberar a respeito. 3) Pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil. Inviabilidade, na espécie. Hipótese em que a prova produzida até o momento não exclui, com certeza, a ocorrência da referida qualificadora. Questão que também deve ser dirimida pelo conselho de sentença. Manutenção da pronúncia que se impõe. Parecer pelo desprovimento dos recursos.

É o relató
rio.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020